Tribunal: TJMT
Processo: 1010198-38.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1010198-38.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), IZIDORO LUIZ GENTILIN - CPF: 107.705.699-00 (AGRAVADO), HELENA DAINEZ GENTILIN - CPF: 330.670.088-63 (AGRAVADO), GERSHON GENTILIN - CPF: 513.304.409-78 (AGRAVADO), JAIR DAINEZ GENTILIN - CPF: 370.528.459-20 (AGRAVADO), LEVI GENTILIN - CPF: 251.494.749-91 (AGRAVADO), PAULO GENTILIN - CPF: 513.304.159-49 (AGRAVADO), MARCOS GENTILIN - CPF: 483.518.229-49 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA GENTILIM - CPF: 655.500.561-00 (AGRAVADO), LOURDES GENTILIN VALDEVIEZO - CPF: 032.993.321-39 (AGRAVADO), SANDRA GENTILIN - CPF: 672.126.206-10 (AGRAVADO), RUTHE GENTILIN - CPF: 747.634.079-53 (AGRAVADO), ERNESTO MARTINS FILHO - CPF: 260.327.598-49 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (REPRESENTANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FERNANDA TAGLIARI - CPF: 023.872.069-16 (ADVOGADO), FABIANE TAGLIARI - CPF: 016.865.129-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DE RECURSO ANTE A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ALEGADA INAPLICABILIDADE DO PARADIGMA RESP 1.391.198/RS (
TEMAS 723 E 724
) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DOS TEMAS APLICADOS
–
ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial n. 110413/2018,
ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (
Temas 723 e 724
)
.

O Agravante alega, em síntese, que
os efeitos da sentença civil pública não podem ultrapassar os lindes territoriais do órgão que a prolatou, bem assim que todos os processos que versem sobre título executivo decorrente de julgados de Ação Civil Pública, ajuizada pelo IDEC, devem ser suspensos até o julgamento final do RE 885.658/SP e RE 573.232/SC.

Recurso tempestivo (id
32135966
)

Contrarrazões no id
35421957
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2020.

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

VII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020